Tribunal: TJSP
Processo: 1503329-50.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, receptação e falsa identidade. Réu condenado pelos crimes de receptação e falsa identidade e, por outro lado, absolvido do delito de tráfico. Insurgência ministerial. Pleito de condenação também pelo art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, além do recrudescimento das penas, imposição do regime inicial fechado e decretação da prisão preventiva. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, receptação e falsa identidade. Réu condenado pelos crimes de receptação e falsa identidade e, por outro lado, absolvido do delito de tráfico. Insurgência ministerial. Pleito de condenação também pelo art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, além do recrudescimento das penas, imposição do regime inicial fechado e decretação da prisão preventiva. Impossibilidade. Abordagem policial legítima em razão de ter sido o réu flagrado a bordo de veículo produto de furto. Posteriores diligências empreendidas em três endereços distintos, sem mandado judicial e sem situação concreta de flagrância. Violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Soa inverossímil que o acusado, por livre e espontânea vontade, tenha revelado aos policiais a existência de drogas em sua residência e, mais ainda, franqueado o ingresso dos agentes para apreensão das substâncias ilícitas. Suposto consentimento para ingresso no domicílio que não convence, eis que colhido quando o acusado já se encontrava preso, ciente da existência de mandados de prisão em seu desfavor e estando ausente durante a diligência. Provas ilícitas e contaminadas. Inadmissibilidade de utilização dos elementos probatórios derivados da busca domiciliar irregular. Absolvição do crime de tráfico mantida. Dosimetria das penas relativas aos crimes de receptação e falsa identidade corretamente fixada, com adequada valoração de antecedentes e reincidência. Regime inicial semiaberto mantido, consideradas as condições pessoais desfavoráveis, a quantidade de pena, a natureza dos delitos e o substancial cumprimento da reprimenda em caráter cautelar. Impossibilidade de decretação da prisão preventiva. Improvido.